Tribunal: TJDFT
Processo: 0704449-51.2025.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. TERMO DE RESERVA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos pelas rés em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e lhe negou provimento, mantendo a sentença que reconheceu o atraso na entrega do imóvel e condenou as recorrentes ao pagamento de lucros cessantes e restituição de juros de obra.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3. Na origem, o autor narrou que celebrou contrato de aquisição de imóvel no empreendimento Itapoã Parque, com previsão de entrega em 30/04/2023, prorrogável por 180 dias, sustentando atraso na disponibilização do bem. Alegou que permaneceu privado do uso do imóvel e suportou pagamento de encargos indevidos, postulando indenização por lucros cessantes e restituição dos valores pagos a título de juros de obra.
4. Em suas razões, as embargantes alegaram omissão no acórdão quanto à validade e eficácia do contrato de compra e venda, sustentando que o termo de reserva não possui natureza vinculativa e não poderia ser utilizado como marco para definição do prazo de entrega. Argumentaram que houve manifestação de vontade livre da parte autora ao firmar o contrato definitivo, com ciência da nova data de entrega, defendendo a ocorrência de novação contratual. Sustentaram, ainda, ausência de enfrentamento quanto à distinção jurídica entre termo de reserva e promessa de compra e venda, bem como quanto à aplicação do art. 427 do Código Civil. Requereram o saneamento da omissão, com efeitos infringentes, para afastar a condenação.
II. CASO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à validade do contrato de compra e venda e à natureza jurídica do termo de reserva; (ii) verificar se houve omissão quanto à alegada novação contratual e à fixação do prazo de entrega do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
7. No caso, não se verifica qualquer omissão quanto à natureza jurídica do termo de reserva. O acórdão enfrentou expressamente a matéria no item 6, ao reconhecer que o referido instrumento possui natureza de contrato preliminar, vinculando as partes quanto às condições pactuadas, inclusive no tocante ao prazo de entrega, inexistindo demonstração de alteração válida com anuência clara do consumidor.
8. Também não há omissão quanto à alegada novação contratual. A questão foi analisada nos itens 6 e 8 do acórdão, nos quais se consignou que a simples indicação de nova data no contrato de financiamento não é suficiente para caracterizar novação, especialmente diante da ausência de cláusula clara informando alteração substancial do prazo originalmente pactuado.
9. Igualmente, não procede a alegação de omissão quanto à validade do contrato de compra e venda e à aplicação do art. 427 do Código Civil. O acórdão examinou a relação contratual de forma global, reconhecendo a prevalência do termo de reserva como marco para definição do prazo de entrega (item 8), afastando implicitamente a tese de substituição integral das obrigações por suposta novação contratual.
10. Verifica-se, portanto, que todas as teses suscitadas pelas embargantes foram devidamente apreciadas, ainda que de forma contrária aos seus interesses, não se configurando omissão pelo simples inconformismo com o resultado do julgamento.
11. O que se observa é a pretensão de rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido. Embargos de Declaração rejeitados.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.